Tribunal: TJBA
Processo: 0001829-10.2007.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001829-10.2007.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO LINO DA SILVA, EUVALDO TEIXEIRA DE MATOS FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por consumidor contra instituições financeiras, visando ao recebimento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão, com pedido de inversão do ônus da prova e exibição dos extratos bancários. Sobreveio sentença de improcedência, por ausência de prova mínima da existência das contas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a sentença proferida sem prévia intimação da parte autora para manifestação sobre os embargos de declaração que visavam à revogação da inversão do ônus da prova;

(ii) saber se, diante da inversão do ônus da prova já deferida, era legítima a improcedência da demanda por ausência de documentos que competia à parte adversa apresentar.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova foi deferida pelo juízo de origem em três decisões distintas, fixando ao banco o dever de exibir os extratos bancários.

4. A parte ré opôs embargos de declaração contra a determinação de exibição, sem que tenha sido oportunizada à parte autora a apresentação de contrarrazões.
5. A sentença extinguiu o feito sem que a autora pudesse se manifestar sobre a revogação da inversão, configurando decisão surpresa e violação ao contraditório.

6. Configurado o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença, por afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

7. Reconhecido o error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença proferida com base na revogação da inversão do ônus da prova sem prévia intimação da parte beneficiária para manifestação, por configurar decisão surpresa.
2. A inversão do ônus da prova, uma vez deferida e não revogada mediante contraditório, impõe à parte adversa o dever de apresentar os documentos que possui, sob pena de confissão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 370 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 963220/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.04.2011; TJCE, Apelação Cível 0096702-40.2015.8.06.0163, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, 4ª Câmara Dir. Privado, j. 12.11.2024; TJSE, AC 2009216474, Rel. Desa. Suzana Maria Carvalho Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 09.03.2010; TJRJ, APL 0004863-29.2007.8.19.0008, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, 14ª Câmara Dir. Privado, j. 03.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0001829-10.2007.8.05.0146
,
oriundo da comarca de

Salvador
,

em que figura, como apelante,
JOSE DO NASCIMENTO SOUZA ,
e, como apelados
BANCO BRADESCO AS e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para anular a sentença e determinar que os bancos apelados exibam os extratos das contas indicadas na exordial, a fim de haver a adequada instrução do feito, pelas razões contidas no voto condutor.